Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PAC D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) requerente CLEONILDA APARECIDA JOSE PIRES PES (id 21533273 e 21533277), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 21655849. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 20216. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto